Tribunal: TJSP
Processo: 2190385-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRAZO PROCESSUAL – Juízo a quo que reconheceu justa causa para devolução de prazo processual (art. 223, §3o, do CPC), recebendo impugnação à execução – Comprovado nos autos correto funcionamento do sistema integrado de intimações – Processo recebido pela Procuradoria, que por erro de comunicação interna deixou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRAZO PROCESSUAL – Juízo a quo que reconheceu justa causa para devolução de prazo processual (art. 223, §3o, do CPC), recebendo impugnação à execução – Comprovado nos autos correto funcionamento do sistema integrado de intimações – Processo recebido pela Procuradoria, que por erro de comunicação interna deixou de oferecer resposta no prazo – Ausência de justa causa - Decisão agravada reformada – Impugnação declarada intempestiva – Desentranhamento – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190385-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MAURICIO MONTEIRO DA SILVA, FERNANDO CESAR DE CARVALHO,
FLAVIO PEROTE PERES, JESSE ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSE
MAXIMINIANO DE CASTRO, JOSÉ ROBERTO DE FREITAS, LEONARDO
VAZQUEZ DE LUCENA, FELIPE GOMES RIBEIRO, MAURICIO PERES
SERRANO JUNIOR, ODAIR JOSE MACHADO, REGINALDO MONTEIRO,
RENATO DA SILVA OLIVEIRA, RICARDO VIEIRA DE MELO, ROSANA DE
MELLO, SILAS ANTONIO INOCENCIO, ALEXANDRE JORGE VITOR,
BENEDITO ADHEMAR DE PAULA, ALTAIR FERNANDES DE ABREU,
AMARILDO DE PAULA, ANDERSON RODOLFO DE SOUSA, ANTONIETA
SILVA, ANTONIO CARLOS MARTINS, ARMANDO DIAS NETO, FABIO
PEREIRA SILVA, CLAUDEMIR APARECIDO RIBEIRO, CRISTIANI PEREIRA
DA SILVA, EDERSON CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, EDISON BARBOSA
DOS SANTOS, EDSON PIRES DE DEUS e ELIANE CORTEZ DIAS DOS
SANTOS PEREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190385-70.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.811
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190385-70.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
-
PRAZO PROCESSUAL Juízo a quo que reconheceu justa
causa para devolução de prazo processual (art. 223, §3o, do
CPC), recebendo impugnação à execução Comprovado
nos autos correto funcionamento do sistema integrado de
intimações Processo recebido pela Procuradoria, que por
erro de comunicação interna deixou de oferecer resposta no
prazo
Ausência de justa causa - Decisão agravada
reformada

Impugnação
declarada
intempestiva

Desentranhamento Recurso provido, com determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE JORGE VITOR E
OUTROS contra a r. decisão de fls. 114 proferida nos autos de cumprimento
de sentença coletiva (processo digital n.o 1014772-88.2020.8.26.0053), em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que recebeu a
impugnação fazendária, apesar de intempestiva.
Alegam os agravantes que, apesar de ter sido
regularmente intimada para apresentar defesa no processo, a executada
deixou transcorrer o prazo in albis, sendo patente a ocorrência da preclusão
para a prática do ato, devendo a impugnação apresentada pela FESP ser
desentranhada, com consequente declaração de nulidade de todos os atos
posteriores, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.
Com tais argumentos requerem a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso,
reformando-se a r. decisão agravada.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 118/19), houve
apresentação de contraminuta a fls. 124/28.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190385-70.2020.8.26.0000 -
3
2. O recurso comporta provimento.
3. A questão controvertida gira em torno da
existência ou não de justa causa para devolução de prazo processual (art.
223, §3o, do CPC).
Os agravantes alegam que no cumprimento de
sentença subjacente, apesar de intimada para impugnar a execução, a
fazenda quedou-se inerte, apresentando manifestação somente após 03
(três) meses da publicação da intimação para tanto. Depois de reconhecida
a preclusão do ato, houve reconsideração de tal decisão pelo Juízo a quo,
que acolheu a alegação de justo impedimento para prática do ato,
recebendo a impugnação.
A
fls.
676,
do
cumprimento
no.
1014772-88.2020.8.26.0053, houve certificação de que decorreu, em
19/06/2020, o prazo para impugnação à execução.
Analisando
os
documentos
juntados
pela
Procuradoria, para justificar sua mora a fls. 681/83, observa-se que no dia
20/03/2020 o processo encontrava-se alocado para a Procuradora Jéssica
Lorencette Godoy, portanto, o sistema Softplan estava funcionando, e
corretamente destinou intimação à Procuradoria. No entanto, se o
destinatário da intimação não foi o Procurador correto, caberia a este, no
caso à Dra. Jéssica, providenciar a correção da alocação. Como está bem
claro no e-mail juntado a fls. 681, com os seguintes dizeres do técnico da
informática (grifos nossos): “Eu não consigo te explicar o motivo da demora,
pois é entre procurador e SAP ou central de cadastro”.
Logo, não há evidência de erro no sistema
Softplan que justifique o atraso de quase 03 (três) meses na manifestação
fazendária, restando comprovado, na verdade, que houve erro de
comunicação interna entre Procuradores, e não do sistema. Portanto, não
verifico a ocorrência de justa causa para devolução do prazo processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190385-70.2020.8.26.0000 -
4
Assim, de rigor a reforma da r. decisão recorrida,
determinando-se o desentranhamento da impugnação apresentada, que
reputo como intempestiva, com prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator